Tribunal: TJES
Processo: 5003865-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003865-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WENTONY SOPELETTO DOS REIS

COATOR: Juiz de Direito da 3 Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão da Juíza de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), concedendo-lhe a liberdade provisória sob a condição de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais). A impetrante sustenta a impossibilidade financeira do paciente para arcar com a fiança, requerendo sua dispensa e a consequente soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição de fiança ao paciente, diante da alegada hipossuficiência financeira e das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Penal, nos artigos 325 e 326, exige que o arbitramento da fiança considere a situação econômica do acusado, a natureza do delito, sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

4. O paciente demonstrou ser primário e o fato se deu sem violência ou grave ameaça a pessoa, além de estar assistido pela Defensoria Pública Estadual.

5. A natureza do delito, por si só, não impede a concessão da liberdade provisória, sendo inviável a manutenção da fiança quando ausentes elementos que indiquem a periculosidade do agente.

6. A exigência de fiança em valor incompatível com a capacidade financeira do réu configura constrangimento ilegal, justificando sua dispensa, desde que mantidas outras medidas cautelares suficientes para garantir a ordem pública e a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem concedida, para exonerar o paciente da obrigação de pagamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5003865-73.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WENTONY SOPELETTO DOS REIS
(DPE)
IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WENTONY SOPELETTO DOS REIS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), concedendo-lhe a liberdade provisória sob a condição de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Aduz a impetrante (id. 12650122), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, razão pela qual requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança, com a sua imediata soltura. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

Acerca dos fatos
, verifico do auto de prisão em flagrante (id. 12650126), que no dia 02 de março de 2025, no bairro Vargem Grande do Soturno, no município de Cachoeiro de Itapemirim, por portar arma de fogo arma e munição, sem autorização.

Consta que no dia dos fatos, a polícia compareceu no local após denúncias de que o paciente e seu comparsa estavam efetuando disparos de arma de fogo em via pública e, ao chegarem, os visualizaram sentados no bar do “Careca”, sendo que ao notarem a aproximação da guarnição, tentaram se evadir sem, no entanto, obter êxito, sendo presos em flagrante.

Durante a audiência de custódia, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, entendeu não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e com as seguintes condições: a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades; b) proibição de mudar-se de endereço sem prévia autorização do Juiz natural da causa; c) comparecimento a todos os atos do processo; d) proibição de frequentar bares, boates, forró, festas, e assemelhados; e) proibição de se ausentar da Comarca por mais de 10 (dez) dias, sem comunicar o Juiz natural da causa.

Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente possui é primário e o fato se deu sem violência ou grave ameaça a pessoa, além de estar assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Ademais, a natureza do delito não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade.

Diante do exposto, ratifico a decisão liminar de id. 12657857, para
CONCEDER A ORDEM,
a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança,
sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder a ordem.